Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751067-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS contra decisão de ID 179912410, proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com cegueira monocular, inclusive por meio de laudo pericial médico oficial; que a Lei n. 7.713/88 concede isenção de imposto de renda em decorrência da doença incapacitante; que nota técnica emitida pela Secretaria de Planejamento do Distrito Federal reconhece a concessão do benefício; que a jurisprudência está consolidada autorizando a isenção tributária. Requer, liminarmente, que se determine a abstenção da cobrança do IRPF, bem como a redução da Contribuição Previdenciária sobre a aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53969021). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com cegueira monocular por mais de um laudo, inclusive de natureza oficial, emitido pelo próprio agravado (ID 179486021 dos autos de origem). Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público. É certo que os documentos produzidos não foram submetidos ao exercício do contraditório, mas, no caso específico, há elementos robustos para autorizar a concessão do benefício. Sobre o enquadramento da cegueira monocular entre as hipóteses previstas na Lei n. 7.713/88, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda." (REsp n. 1.649.816/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017). Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI FEDERAL no 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça: "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade." 4. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 5. No caso em tela, extrai-se dos autos originários que o autor/agravado padece de cegueira monocular, conforme se extrai dos laudos médicos apresentados. Nesse sentido, ao menos em análise preliminar, entendo haver coincidência entre a moléstia que acomete o servidor (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. 5.1. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1775921, 07436017720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023). - grifo nosso A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, a justificar a imediata suspensão dos descontos, uma vez que a servidora pública está aposentada há mais de dois anos, sem insurgência anterior em relação à cobrança. Ademais, a redução do valor pago, a título de contribuição previdenciária, por demandar cálculo para apuração do limite do benefício, deverá se submeter ao prévio exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora